Tribunal: STF
Processo: ARE 1594491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por intempestividade.
A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 114):

“(...) o recurso foi protocolizado exatamente no dia final do seu prazo, considerado os feriados e finais de semana, dentro da contagem oficial estipulado pelo Código de Processo Civil art. 219 e art. 224.... §§ 1º, 2º e 3º.
Assim, o erro material deverá ser declarado e corrigido para retomada de apreciação do recurso em comento. Entretanto, por segundo e não menos providencial à justa pretensão do Recorrente, está nos preceitos do art. 1.003 § 6º do CPC, simplesmente abolido de análise para o recebimento do Extraordinário.
(...)
Donde se conclui, que também nosso Estatuto dá a devida guarida ao lesado, possibilitando-o de apresentar e comprovar a posteriori a ocorrência de feriado local (ou nacional como in casu), podendo pois, o tribunal mandar corrigir o vício formal, o que não o fez, ou desconsiderá-lo, impondo pois, a sua análise ao direito aviltado. Assim, se presta os embargos presentes para requerer seja declarada a tempestividade de interposição do recurso diante de sua comprovação.”

É o relatório. Decido.
Inicialmente, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal”. Tendo em vista que o embargante juntou o comprovante da ocorrência de feriado no momento da interposição do presente recurso, resta suprida a necessidade de intimação para tal finalidade.
Quanto à tempestividade do agravo, assiste razão ao recorrente.
Observa-se que a decisão de inadmissão foi disponibilizada no dia 26.03.2025 (eDOC 50), com início do prazo recursal no dia 28.03.2025. 
O agravo foi interposto no dia 22.04.2025 (eDOC 53). Assim,  haja vista a existência de feriado nos dias  17, 18 e 21 de abril de 2025 (eDOC 116), o recurso deve ser considerado tempestivo.
 Desse modo, passo a análise do recurso.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário  589.490 RG (Tema nº 103), Rel. Min.  Menezes Direito,  DJe  26.09.2008, analisou a questão referente à exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas. Eis a ementa da julgado:

“PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para considerar tempestivo o agravo em recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente